Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. Diante do laudo pericial advindo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e colacionado aos autos pela derradeira ré quando os autos já se encontravam no grau recursal, digam os autores, em 5 (cinco) dias, sobre a peça técnica, consoante exige o disposto no artigo 10 do estatuto processual como expressão do contraditório substancial, ponderando, inclusive, sobre seu interesse na perduração da lide em face de aludida litisconsorte, tendo em conta as implicações que o atestado poderia irradiar, inclusive em eventual demanda futura. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator